Tribunal: STF
Processo: HC 254526
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DE EXAME ORIGINÁRIO PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que as matérias suscitadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante sustentou a possibilidade de conhecimento de ofício das nulidades apontadas, com base no art. 654, §2º, do CPP. Reiterou os argumentos da inicial, alegando: (i) nulidade do laudo pericial elaborado por apenas um médico, em contrariedade ao art. 159, §1º, do CPP; e (ii) ilegalidade e desproporcionalidade do regime prisional mais gravoso do que o previsto no art. 33, §2º, “c”, do CP, considerando a pena imposta e a primariedade da ré. Requereu o provimento do agravo e a concessão da ordem de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer originariamente de habeas corpus que discute nulidades não analisadas pelas instâncias antecedentes; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade pericial e de ilegalidade no regime prisional autoriza o conhecimento de ofício da ordem, independentemente do exame anterior pelo STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF veda o conhecimento originário de habeas corpus que implique supressão de instância, sendo incabível o exame de matérias não previamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Não cabe habeas corpus para reexame de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o STJ, conforme reiterado entendimento da Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer originariamente de habeas corpus que implique supressão de instância, quando as matérias impugnadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Não cabe habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ.